Tribunal: TJMT
Processo: 1013883-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013883-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROMILDO GONCALVES DA COSTA - CPF: 982.431.281-15 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1013883-16.2020.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Romildo Goncalves Da Costa

Parte Recorrida:
Itaú Unibanco S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/10/2022

Ordem na pauta: 52

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – CONTA DE TITULARIDADE DO AUTOR – EXTRATO DE CONTA CORRENTE - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA BANCÁRIA – VALOR DISPONIBILIZADO AO AUTOR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESTES FATOS - COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Versam os autos sobre Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, na qual a parte autora narra ter sido surpreendida pela negativação de seu nome em razão de dívida que alega não ter contratado.

2.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes com a utilização dos serviços bancários prestados pela ré, para a renegociação de débitos oriundos de contrato de empréstimo não adimplido pelo autor.

3.

Inconformada a demandante interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença.

4.

Da análise dos autos observo que a demandada, em sua defesa e em contrarrazões, demonstrou que o autor é titular de conta corrente n. 10298-0, Agência 6989, junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. e que as cobranças realizadas se deram em virtude de renegociação de dívidas do contrato n. 579120304, firmado na nos termos contratados.

5.

Com o propósito de demonstrar a origem do referido débito, cuidou a parte ré de colacionar aos autos as telas dos seus sistemas internos, trazendo documento comprobatório de renegociação da dívida (Id. 32059353), extratos bancários demonstrando o depósito do valor renegociado de R$ 548,13, feito na data de 27/08/2019 (id. 32059354), seguidos da evolução da dívida (Id. 32059355). Deflui das provas colacionadas a comprovação de intensa e habitual movimentação financeira da conta do autor, inclusive com registro de recebimento de salário.

6.

Ressalto que, via de regra, as simples telas sistêmicas/extratos retiradas dos próprios computadores das empresas não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Contudo, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7.

Embora se trate de documentação produzida unilateralmente, extrai-se nos sobreditos documentos os serviços prestados pela ré, o que corrobora a existência da relação jurídica defendida pelo banco demandado.

8.

Registro, por oportuno, que em nenhum momento a parte autora impugnou especificamente a alegação de titularidade da referida conta bancária e recebimento de valores, mesmo tendo se manifestado nos autos após a juntada dos aludidos documentos pela instituição financeira, bem como não se insurgiu em relação as demais provas colacionadas pela ré.

9.

Nesse contexto, evidenciada a relação jurídica firmada entre os litigantes e não demonstrada a regular quitação do débito apontado como inadimplido, reputo legítima a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes efetuada pela parte ré, que atuou no regular exercício do seu direito enquanto credora.

10.

Como dito, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova,
associado a outros documentos como extrato de conta bancária resta comprovada a regularidade da contratação
. N
esse sentido, é o entendimento da Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos 1000875-03.2019.8.11.0002: (N.U 1000875-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

11.

Assim, a instituição reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documentos que atestem a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

12.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022